Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
EMENTA
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido por contrariar expressa disposição legal – Inadmissibilidade de penhora parcial de remuneração - Exceção à regra da impenhorabilidade não configurada.
1. São impenhoráveis as verbas remuneratórias.
2. Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, que o valor emprestado pelo agravante ao agravado tenha natureza alimentar, não se faz presente a hipótese de incidência do CPC 833, § 2o, que excepciona da regra da impenhorabilidade uma determinada espécie de verba alimentar, qual seja, a prestação alimentícia stricto sensu.
3. Logo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de salário do executado para pagamento do empréstimo que lhe fez o exequente.

4. Agravo interno desprovido.